Tribunal: TJMT
Processo: 0000320-12.2019.8.11.0096
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000320-12.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contravenções Penais, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MIZAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO, RECEPTAÇÃO, FALSA IDENTIDADE, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA RECEPTAÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA DE NÃO DECLARAR OS DADOS VERDADEIROS POR AUTODEFESA, PORTE DE MUNIÇÕES DESCACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO NÃO CONSTITUI CRIME E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUZIDAS AS PENAS – APREENSÃO DA MOTOCICLETA EM PODER DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO DE CRIME - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ARESTOS DO TJMT - NOME FALSO FORNECIDOS AOS POLICIAIS - SITUAÇÃO DE AUTODEFESA NÃO CARACTERIZADA - SÚMULA 522 DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CONDENAÇÃO POR FALSA IDENTIDADE MANTIDA – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ – ABSOLVIÇÃO PERTINENTE – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA - PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“
Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo
.” (TJMT, Ap 80563/2018)

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação. (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042; AP NU 0003158-60.2017.8.11.0010)

Não caracteriza situação de autodefesa (CF, art. 5o, LXIII) atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, indicando nome distinto ou outra condição própria da pessoa como a idade (STJ, Súmula 522).

A conduta típica do delito de falsa identidade “
consiste em atribuir (inculcar, irrogar, imputar) a si mesmo ou a outrem falsa identidade, sendo esta constituída não só pelo nome como também por outras qualidades ou condições própria da pessoa, como estado civil, ai, incluídas, filiação, idade e a condição social (profissão, títulos acadêmicos, qualificação profissional etc.)
.” (Luiz Regis Prado, Comentários ao Código Penal, 11a Ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 808).

Por ser o apelante multirreincidente, o Juiz singular ao considerar a preponderância da agravante, aplicou a fração paradigma de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000320-12.2019.8.11.0096 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ITAÚBA

APELANTE(S): MIZAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MIZAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos de ação penal (Código 92785), que o absolveu do furto simples e o condenou pelo porte ilegal de munição, receptação, falsa identidade, desobediência e direção perigosa, em concurso material, a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, 18 (dezoito) dias de prisão simples e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 14, da Lei no 10.826/03, arts. 180, 307 e 330, todos do CP, e art. 34 do Decreto-Lei no 3.688/1941 c/c art. 69 do CP

- (ID 66719509/ ID 66719510).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condená-lo da receptação; 2) seria “
atípica a conduta do acusado que, ao ser preso em flagrante, declara, perante autoridade policial, no1ne e dados falsos, pois exerce direito legitimo de autodefesa
”; 3) “
a conduta de possuir apenas poucas munições destituídas de potencialidade lesiva, já que desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las
” constitui fato atípico; 4) teria direito à atenuante da menoridade relativa.

Pede o provimento para que seja absolvido da receptação, falsa identidade e porte ilegal de munições de uso permitido. Subsidiariamente, reduzidas as penas
(
ID 66719526).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAÚBA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 66719529/ ID 66719530).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal: Receptação, Falsa identidade, Desobediência, Direção perigosa e Porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido. – 1) Da pretendida absolvição ou desclassificação da conduta imputado ao apelante do crime de receptação descrita no artigo 180 caput do CP, para a modalidade culposa prevista no art. 180 § 3° do CP. – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade do crime receptação previsto no art. 180 caput do CP, imputado ao apelante sobejadamente comprovado nos autos, tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, que não merece guarida. De igual forma, não há como proceder o apelo defensivo para que seja desclassificada a conduta do apelante, para o de receptação culposa prevista no art. 180 § 3o do CP, posto que restou provado nos autos o crime de receptação simples, como alhures já comprovado. – 2) Pleito pelo reconhecimento da atipicidade da conduta do apelante referente aos delitos de falsa identidade e de posse de munições. – Improcedente – In casu, restou incontroversa autoria e materialidade do delito de falsa identidade, eis que confessa pelo apelante, bem como o delito fora constatado e consumado no momento do interrogatório do increpado perante autoridade policial, pois se trata de um delito de natureza formal. Ademais, no tocante ao delito de falsa identidade previsto no art. 307 do CP, o e. Superior Tribunal de Justiça no enunciado no. 522 de sua Súmula, firmou entendimento que: "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Em relação ao delito de posse de munições de arma de fogo, verifica-se que este também é confesso pelo apelante, o qual por sua vez portou e transportou consigo, 12 (doze) cartuchos calibre 20, e 11 (onze) cartuchos calibre 36, sem autorização e em desacordo com determinação legal, como se verifica no auto de apreensão (Id n°. 66717488-Pág. 14), sendo de rigor, portanto sua condenação como procedido pela magistrada de piso. Consabido, a mera alegação de que as munições estavam desacompanhadas de arma de fogo para deflagrá-las, não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta praticada pelo increpado, tendo em vista que, que o crime tipificado o art. 14 da Lei 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo o dolo específico de lesionar alguém, eis que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, e não da incolumidade física. – 3) Do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para redução da pena apelante. – Admissibilidade – Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apelante Mizael na época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, como extrai-se do seu interrogatório perante autoridade policial (Id n°. 66717489-Pág. 05/07), e sendo assim, faz jus ao reconhecimento e aplicação da referida atenuante obrigatória prevista no art. 65 inc. I, do Código Penal. – Pelo parcial provimento do apelo, para que seja reconhecida atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65 inc. I do Código Penal, readequando-se por consequência, a pena do apelante em razão do referido benefício, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 68132453)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01 - Consta dos referidos autos que, no dia 28 de dezembro de 2018, no período da manhã, em local que não se pode precisar, mas no município de Nova Santa Helena/MT, termo judiciário desta cidade e comarca de Itaúba/MT, MIZAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS subtraiu para si 11 (onze) munições de calibre 36 intactas; 12 (doze) munições de calibre 20 intactas, conforme Auto de Apreensão (fl.08) e uma motocicleta Honda Biz, cor preta, placa NJA 4645.

Fato 02 - Consta ainda que, no dia 28 de dezembro de 2018, por Volta das 10h50min, em via pública, no município de Nova Santa Helena/MT, termo judiciário desta cidade e comarca de Itaúba/MT, MIZAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Fato 03 - Extrai-se do referido procedimento investigatório que, nas condições de tempo e local acima informados, o denunciado MIZAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS dirigia veículo na via pública uma motocicleta Honda Biz, cor preta, placa NJA 4645, pondo em perigo a segurança alheia;

Fato 04 - Extrai-se do referido procedimento investigatório que, nas condições de tempo e local acima informados, MIZAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS possuía sob sua guarda acessórios e munições, de uso permitido, mas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 11 (onze) munições de calibre 36 intactas e 12 (doze) munições de calibre 20 intactas, conforme Auto de Apreensão (fl.08) e Exame de Eficiência de Munições (fls. 70/71).

Fato 05 - Extrai-se ainda que, no dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 15h30min, na Delegacia de Polícia do município de Itaúba/MT, o denunciado MIZAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. [...]

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MIZAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS como incurso no artigo 12 da Lei n9 10.826/03 c/c artigo 155, artigo 307 e artigo 330, todos do Código Penal c/c artigo 34 da Lei no 3.688/41, na forma do artigo 69 do Código Penal”
(Guilherme da Costa, promotor de Justiça – ID 66717487)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as nos seguintes termos:

“[...] 2. 1. 2 – DA MOTOCICLETA

O Ministério Público quando do oferecimento da denúncia imputou ao réu o crime de furto da motocicleta Honda Biz, cor preta, placa NJA 4645. Contudo, durante a instrução processual, não foi possível constatar a autoria do denunciado no presente delito, restando demonstrado apenas que ele conduzia veículo que sabia ser produto de crime, nos termos do artigo 180 do Código de Penal. [...]

Pois bem. A prova produzida em Juízo não restou indubitável quando à autoria do crime de furto, visto que a fala da vítima, assim como as testemunhas, não trazem solidez na imputação do crime ao réu, apenas suposição pelo fato do bem furtado ter sido apreendido com ele. [...]

Por outro lado, não restam dúvidas quanto a pratica do crime de receptação pelo réu, visto que o conjunto probatório indica com veemência que ele tinha consciência de que a motocicleta era produto de crime. [...]

Ora, a denúncia de forma expressa alude ao fato de que o acusado foi preso na posse do objeto do furto ali mencionado. O acusado, por sua parte, admite em sede de interrogatório, ter recebido o bem furtado de Wesley, quem diz ser seu vizinho. [...]

Nessa conjuntura, há indícios, por outra parte de que o mesmo tinha inequívoca ciência de que o objeto que recebeu era produto de crime.

No caso, as provas não evidenciaram a participação do réu no delito de furto (imputação que lhe foi feita na denúncia), porém comprovam que conduziu em proveito próprio ou alheio produto de crime, impondo-se então a emendatio libelli e a desclassificação para o tipo do artigo 180 do Código Penal. [...]

Assim, torna-se imperiosa a condenação do denunciado pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), uma vez que ficou demonstrada o reconhecimento sobre a origem ilícita do bem apreendido em poder dele, qual seja a motocicleta Honda Biz, cor preta, placa NJA 4645.

2. 2 – DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

O delito do artigo 330 do Código Penal é apresentado pelo tipo “desobedecer”, contemplando sua esfera com a “ordem legal”. [...]

A testemunha Maycon da Silva Jardim, policial militar, aduziu que, durante a abordagem, ao emanar a ordem de parada, o suspeito o desobedeceu. Que ficou rodeando as quadras da cidade, até o momento em que perdeu o controle da direção, caindo ao solo. [...]

A prova é contundente no sentido de que o acusado deliberadamente desobedeceu ordem legal de funcionário público em infração ao disposto no artigo 330 do Código Penal, já que, conforme depoimento do policial militar responsável pela abordagem, o acusado desrespeitou a ordem de parada emitida através de sinais luminosos e sonoros da viatura policial, perseguindo o acusado pela rodovia. [...]

2. 3 – DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE DIREÇÃO PERIGOSA [...]

Na hipótese, basta a ocorrência do perigo para a tipificação, e este efetivamente ocorreu, visto que o réu conduzia sua motocicleta de forma perigosa na via pública, tal como subiu o canteiro/calçada para atravessar a via, o que é suficiente para ensejar o perigo. [...]

2. 4 – DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO [...]

Os elementos de prova colhidos em ambas as fases da persecução penal comprovam que o acusado portava 11 (onze) munições, calibre 36 e 12 (doze) munições em desacordo com determinação legal ou regulamentação (conforme auto de exibição e apreensão de ref. 01 - fl. 19).

A referida narrativa encontra respaldo na prova oral colhida na fase policial e ratificada na audiência de instrução e julgamento. [...]

Da análise dos depoimentos acima arrolados não há dúvida da prática do crime de porte ilegal de munição, visto que as versões dos fatos encontram respaldo nos elementos de prova angariado nas fases policial e judicial, em especial os testemunhos colhidos em audiência de instrução e julgamento. [...]

Trata-se de crime de perigo abstrato, em que o legislador visa a tutela da segurança coletiva e que se consuma com a simples posse do instrumento.

Decerto que no momento da diligência o réu portava 11 (onze) munições de Calibre 36 e 12 (doze) munições de Gauge 20, todas intactas, a teor do auto de apreensão de ref. 01, fl. 19, portando-as em via pública no Centro de Nova Santa Helena/MT. [...]

2. 5 – DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Quanto ao crime de falsa identidade, também restou devidamente comprovado por meio do boletim de ocorrência de ref. 01 - fl. 13/16, consultas de dados no VÍNCULUM – Geia módulo operacional de ref. 01 - fl. 17/18, dos termos de depoimentos de ref. 01 – fl. 22/24, bem como pela confissão em sede policial e em juízo do acusado.

O réu Mizael de Jesus Pereira dos Santos quando ouvido em sede policial confessou que, no momento da abordagem, havia declarado aos policiais que seu nome era Marcelo de Jesus Alves de Oliveira. [...]

Na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, deve ser sancionado pela prática do delito tipificado no art. 307 do CP. [...]

3 – DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia de ref. 01, para CONDENAR o réu MIZAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS como incurso nas penas dos artigos 180, 307, 330, todos do Código Penal, artigo 34 do Decreto-Lei no 3.688/1941, e artigo 14 da Lei no 10.826/03; e ABSOLVER quanto ao crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito – ID 66719509)

Pois bem.

A materialidade dos delitos [porte ilegal de munição de uso permitido e receptação] está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 66717488) e no Laudo Pericial no 500.2.03.2019.000589-01 (ID 66717495), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maycon da Silva Jardim, policial militar (ID 66717489), Carlos Eduardo Assunção Leite, investigador de Polícia (ID 66717489) e o apelante (ID 66717489).

Em Juízo, colheram-se as declarações Maycon da Silva Jardim, policial militar (ID 79778194), Carlos Eduardo Assunção Leite, investigador de Polícia (ID 79778194), Claudinei Boaventura Henrique, vítima (ID 79778194) e o interrogatório do apelante (ID 79778194).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 28.12.2018, por volta das 10h50min, em via pública da cidade de Nova Santa Helena/MT, uma guarnição da polícia militar realizava rondas, oportunidade em que receberam informações dando conta de que “
um homem de jaqueta preta, pilotando uma motocicleta Honda Biz, cor preta, placa NJA 4645, tentando invadir e furtar algumas residências no município de Nova Santa Helena/MT
” (ID 66717487);

- o policial militar Maycon da Silva Jardim, em ambas as fases da persecução penal, confirmou que o apelante foi flagrado na condução de uma motocicleta Honda Biz, cor preta, placa NJA 4645, furtada no município de Sinop/MT, em 26.12.2018, conforme consta no Boletim de Ocorrência no 2018.397932, colocando em perigo a segurança alheia, bem como desobedeceu ordem de parada emanada pelo policial militar e portava 11 (onze) munições de calibre 36 intactas e 12 (doze) munições de calibre 20 intactas (ID 66717487);

- Carlos Eduardo Assunção Leite [investigador de Polícia], em Juízo, confirmou que o apelante se identificou como Marcelo de Jesus Alves de Oliveira (ID 79778194);

- o apelante, em Juízo, negou a prática da receptação ao alegar que

aceitou uma proposta para conduzir a motocicleta, “e falou assim que se eu levasse até Santa Helena e entregasse para o Diego, era para mim ficar com os R$250,00”; aceitou a oferta por precisar do dinheiro; “as munições também ele me deu, a moto e as munições para eu entregar no endereço que ele me indicou”

(ID 79778194).

Dito isso, vejamos.

A motocicleta Honda Biz, cor preta, placa NJA 4645 [objeto de furto], de propriedade da vítima Claudinei Boaventura Henrique, estava sendo conduzida pelo apelante no momento da sua prisão em flagrante.

A apreensão da motocicleta em poder do apelante, somada aos depoimentos do policial militar Maycon da Silva Jardim, nas duas fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar o ato de receptar objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório
.” (AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva- Segunda Câmara Criminal – 10.3.2021)

Sob outra ótica, a posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 – Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019; AP NU 0003158-60.2017.8.11.0010 - Primeira Câmara Criminal -19.2.2021).

Logo, afigura-se impertinente a pretensão absolutória e a desclassificação da receptação para modalidade culposa.

No tocante à falsa identidade, ao ser interrogado, o apelante forneceu nome falsos aos policiais. Esse fato está confirmado pelo depoimento de Carlos Eduardo Assunção Leite [investigador de Polícia], em Juízo (ID 79778194).

Com efeito, não caracteriza situação de autodefesa (CF, art. 5o, LXIII) atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, indicando nome distinto ou outra condição própria da pessoa como a idade (STJ, Súmula 522).

Sobre o tema [delito de falsa identidade], leciona Luiz Regis Prado:

“
A conduta típica consiste em atribuir (inculcar, irrogar, imputar) a si mesmo ou a outrem falsa identidade, sendo esta constituída não só pelo nome como também por outras qualidades ou condições próprias da pessoa, como estado civil, aí, incluídas, filiação, idade e a condição social (profissão, títulos acadêmicos, qualificação profissional etc.).”
(Comentários ao Código Penal, 11a Ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 808)

Em situações análogas, este e. Tribunal reconheceu a ocorrência do crime de falta identidade nos seguintes julgamentos: AP N.U 0001184-03.2017.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2020; AP N.U 0020441-57.2016.8.11.0002 - Segunda Câmara Criminal - 4.7.2019; AP N.U 0002348-14.2018.8.11.0087 – Terceira Câmara Criminal - 6.6.2019.

Portanto, mantém-se a condenação do apelante pelo crime de falsa identidade.

Quanto ao porte ilegal de munição de uso permitido, o apelante trazia consigo 11 (onze) munições de calibre 36 intactas; 12 (doze) munições de calibre 20 intactas, desacompanhada de arma de fogo, conforme declarações de Maycon da Silva Jardim [policial militar], em ambas as fases da persecução penal.

O c. STF possui entendimento segundo o qual “
inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado - incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime
” (RHC no 143.449/MS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 9.10.2017).

Nessa mesma linha, o STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada
” (AgRg no HC no 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

Atente-se que o c. STJ reconheceu a aplicabilidade do princípio da insignificância em apreensão de 20 (vinte) munições calibre 38, desacompanhadas da arma de fogo, afastando a tipicidade material da conduta (AgRg no HC no 551.897/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.2.2020), a evidenciar a proporcionalidade da medida.

Assim sendo, reconhece-se a atipicidade da conduta, de modo a atrair a incidência do art. 386, III, do CPP [não constituir o fato infração penal].

Enfim, anote-se que a atenuante da menoridade relativa foi reconhecida na sentença, contudo, por ser o apelante multirreincidente [pena unificada de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão - SEEU no 0002264-98.2019.8.11.0015], o Juiz singular, ao considerar a preponderância da agravante, aplicou a fração paradigma de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021